Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0736361-81.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELLE DE CARVALHO FONSECA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do § 2o, do art. 41, da Lei no 9.099/95, em grau recursal as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado regularmente constituído. Em consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados - CNA/OAB, foi constatado que o até então patrono da parte recorrente, Dr. Fernando R. de Sousa, OAB/DF no 44.447, encontrava-se suspenso para a prática de atos processuais. Dessa forma, a parte recorrente foi intimada pessoalmente a regularizar sua representação processual. Contudo, quedou-se inerte, consoante certidão de ID 79582792. A não regularização da representação processual, em grau recursal, dá ensejo ao não conhecimento do Recurso Inominado (art. 76, § 2o, I, do CPC). Assim, verificada a irregularidade da representação processual da parte recorrente, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, com fulcro no art. 11, V, do RITR c/c art. 76, § 2o, I, do CPC. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE. Intime-se a parte recorrente acerca da presente decisão. Após, tornem os autos ao juízo de origem para adoção das medidas de praxe. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator